Tribunal: TJDFT
Processo: 0730525-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. No entanto, não se prestam ao reexame de matéria já decidida ou à rediscussão do mérito.
2. Inexistindo omissão ou contradição, mas apenas inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.